Tribunal: TJMT
Processo: 1025541-30.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025541-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (AGRAVANTE), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (AGRAVANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (AGRAVANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (AGRAVANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO INDEFERIDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA POR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM QUE SUSTENTA A QUITAÇÃO DAS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. A EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO FORAM DEFINITIVAMENTE RECONHECIDOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA LÓGICA OU JURÍDICA ENTRE AS DEMANDAS. A MERA REPERCUSSÃO PATRIMONIAL É INSUFICIENTE PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução de título extrajudicial, fundada em Cédulas de Produto Rural, em razão da alegada prejudicialidade externa decorrente da Ação de Locupletamento Ilícito c/c Repetição de Indébito.

2. Os agravantes sustentam que a ação autônoma discute a quitação das obrigações exequendas e que seu julgamento poderá influenciar a exigibilidade do crédito executado, requerendo a suspensão da execução até o julgamento definitivo da demanda prejudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o ajuizamento de ação de locupletamento ilícito c/c repetição de indébito configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução fundada em Cédulas de Produto Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão da execução exige demonstração concreta de que o julgamento da ação autônoma constitui pressuposto necessário ao prosseguimento do feito executivo, inexistente quando se discute, em ação de locupletamento ilícito, eventual restituição de crédito diverso da obrigação exequenda já reconhecida.

5. A exigibilidade do crédito exequendo se encontra acobertada pela coisa julgada formada nos embargos à execução, o que afasta a alegação de dependência necessária entre as demandas e impede a suspensão do processo executivo.

6. A eventual procedência da ação de locupletamento ilícito poderá produzir efeitos patrimoniais, inclusive mediante compensação ou execução autônoma, sem interferir diretamente na exigibilidade da obrigação.

7. O simples ajuizamento de demanda autônoma relacionada ao mesmo negócio jurídico não autoriza a paralisação da execução, sob pena de comprometer a efetividade da tutela executiva e a garantia da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC exige demonstração de dependência lógica e jurídica indispensável entre as demandas. 2. A existência de ação autônoma com possível repercussão patrimonial não autoriza a suspensão da execução de título extrajudicial. 3. A coisa julgada formada nos embargos à execução impede que ação posterior destinada ao reconhecimento de crédito correlato afaste a exigibilidade da obrigação executada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V,
a
; 784, § 1º; 921, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1018586-80.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2026, DJE 25.06.2026; TJMT, AI n. 1017261-70.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2026, DJE 26.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MARCOS LAERT SIA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, na Execução de Título Extrajudicial nº 0001705-79.2016.8.11.0005, ajuizada por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

A decisão acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar omissão quanto ao pedido de suspensão da execução por prejudicialidade externa, mas o indeferiu ao fundamento de que a medida não é automática, sobretudo porque a obrigação executada, fundada em Cédulas de Produto Rural, já foi definitivamente constituída pelo trânsito em julgado dos embargos à execução. Consignou, ainda, que eventual crédito reconhecido em favor dos executados na ação de locupletamento ilícito poderá ser objeto de compensação ou execução autônoma, sem justificar a paralisação do feito executivo (id. 373991873).

Os agravantes sustentam que a ação de locupletamento ilícito tem por objeto demonstrar a quitação das obrigações decorrentes das Cédulas de Produto Rural que embasam a execução, razão pela qual seu julgamento influenciará diretamente a exigibilidade do crédito exequendo. Alegam estar configurada hipótese de prejudicialidade externa, nos termos dos arts. 313, V, “a”, e 921, I, do Código de Processo Civil, defendendo que o prosseguimento da execução poderá ocasionar alienação patrimonial irreversível e resultar em decisões contraditórias.

Requerem o provimento do recurso para determinar a suspensão da execução até o julgamento definitivo da ação prejudicial (id. 373991871).

A tutela recursal foi indeferida (id. 374412365).

A agravada defende a inexistência prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão da execução, sobretudo porque a obrigação exequenda se encontra acobertada pela coisa julgada formada nos embargos à execução. Requer o não provimento do recurso (id. 375558885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal se restringe a verificar se a execução de título extrajudicial deve ser suspensa, em razão da alegada prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento da Ação de Locupletamento Ilícito c/c Repetição de Indébito n.º 1000717-94.2023.8.11.0005.

Na origem, trata-se de execução de título executivo extrajudicial, fundada em Cédulas de Produto Rural, vencidas em 30 de junho de 2014 e 30 de junho de 2015, referente a quantia de 264.273 sacas de milho de 60kg, cuja exigibilidade foi definitivamente reconhecida após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n.º 0002525-98.2016.8.11.0005, em 16/10/2023.

Os agravantes sustentam a necessidade da suspensão da execução, pois a ação autônoma possui caráter prejudicial, por discutir a quitação das obrigações exequendas mediante entrega de 100.000 sacas de milho, previstas nas Cédulas de Produto Rural, e que eventual procedência poderá ensejar a restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos e extinguir ou compensar integralmente o crédito executado.

O art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC, dispõe:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

A ação de locupletamento ilícito possui objeto próprio, consistente no reconhecimento de alegado pagamento indevido e na restituição dos respectivos valores, ao passo que a execução visa exclusivamente à satisfação de crédito amparado por título executivo cuja liquidez, certeza e exigibilidade já foram apreciadas em definitivo.

Ainda que eventual procedência da ação de locupletamento ilícito possa repercutir na esfera patrimonial das partes, esse fato não torna o seu julgamento pressuposto lógico ou jurídico para o prosseguimento da execução, inexistindo relação de prejudicialidade apta a justificar o sobrestamento do feito.

Some-se a isso o fato de que a exigibilidade do crédito exequendo já foi definitivamente afirmada nos embargos à execução, encontrando-se a relação obrigacional acobertada pela autoridade da coisa julgada, circunstância incompatível com a pretendida paralisação do processo executivo.

De acordo com orientação jurisprudencial, a suspensão do processo se justifica quando a definição de uma causa constituir pressuposto indispensável para a solução da outra, sendo insuficiente a mera possibilidade de repercussão econômica ou de eventual coexistência de decisões distintas.

Demandas autônomas, embora relacionadas aos mesmos fatos ou às mesmas partes, não autorizam automaticamente o reconhecimento da prejudicialidade externa.

Necessário, ainda, a demonstração de que a decisão a ser proferida na ação prejudicial modificará diretamente a exigibilidade da obrigação discutida na execução, não sendo admissível o sobrestamento fundado em hipótese meramente potencial ou eventual.

Nesse sentido, colho precedentes desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERDEPENDÊNCIA ENTRE DEMANDAS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina a suspensão do processo por longo período admite impugnação por Agravo de Instrumento, em razão da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988, diante da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação.

A configuração da prejudicialidade externa exige demonstração de dependência necessária entre os julgamentos, de modo que a solução de uma demanda constitua pressuposto indispensável para o julgamento da outra.

A ação federal possui objeto relacionado à garantia hipotecária da Caixa Econômica Federal e à outorga de escritura de determinadas unidades imobiliárias, envolvendo questões de Direito Administrativo e Bancário.

A ação estadual possui causa de pedir autônoma, voltada à validade dos negócios jurídicos celebrados entre as partes e à alegada duplicidade de venda dos imóveis.

A suspensão do processo, sem demonstração de interdependência essencial entre as demandas, compromete a garantia da razoável duração do processo.

A manifestação convergente das partes diretamente envolvidas, ambas contrárias à suspensão e favoráveis ao prosseguimento do feito, reforça a inexistência de dependência lógica entre as causas.

A controvérsia relativa à reabertura da instrução probatória não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual seu exame pelo Tribunal configuraria supressão de instância. [...].” (N.U 1018586-80.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2026, Publicado no DJE 25/06/2026).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO HOMOLOGADO. RECURSO PROVIDO.

[...]. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, exige a demonstração de dependência lógica e jurídica entre as demandas, o que não se verifica de imediato entre a execução, que visa a satisfação de obrigação líquida e certa, e a ação de repactuação, que possui natureza majoritariamente negocial e reorganizatória.

4. O rito estabelecido pelos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor não prevê o sobrestamento automático de ações executivas individuais, condicionando eventuais modificações na exigibilidade do crédito à formação e homologação de plano de pagamento, seja ele consensual ou judicial.

5. A ausência de plano de pagamento homologado afasta o risco concreto de decisões conflitantes previsto no artigo 55, § 3º, do CPC, tornando indevida a paralisação do feito executivo com base em mera possibilidade abstrata de contradição.

6. A autonomia da tutela executiva, resguardada pelo artigo 784, § 1º, do CPC, impede que o simples ajuizamento de demanda relativa ao débito obste o direito do credor de promover os atos expropriatórios, salvo quando houver decisão judicial específica e fundamentada em plano de repactuação eficaz.
[...].” (N.U 1017261-70.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026, Publicado no DJE 26/06/2026).

Admitir a suspensão pretendida significaria subordinar o exercício da tutela executiva ao simples ajuizamento de ação autônoma destinada à obtenção de crédito correlato, hipótese não contemplada pelo sistema processual e incompatível com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026